Tribunal: TJDFT
Processo: 0719781-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Fazenda pública. Inexistência de valor incontroverso. Suspensão. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva, ante a ausência de valor incontroverso e a pendência de impugnação apresentada pela Fazenda Pública, além da existência de ação rescisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) saber se é possível a expedição de requisições de pagamento antes da preclusão da decisão que analisa a impugnação da Fazenda Pública; e ii) saber se a pendência de definição do valor exequendo inviabiliza o prosseguimento da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não acarreta, por si só, a suspensão da execução, especialmente na ausência de tutela de urgência concedida.
4. O Tema 864 do STF não se aplica ao caso, pois não trata de revisão geral anual, mas de reajuste específico previsto em sentença transitada em julgado.
5. A execução de parte incontroversa depende da prévia definição de valores, ausente no presente caso, razão pela qual não se aplica o Tema 28 do STF.
6. A expedição de requisições antes da preclusão da decisão que rejeita impugnação poderá gerar nulidades, o que recomenda a suspensão como medida de segurança jurídica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A ausência de valor incontroverso impede o prosseguimento da execução contra a Fazenda Pública. 2. A expedição de requisições de pagamento deve aguardar a preclusão da decisão que analisa a impugnação da parte executada.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 535, §§ 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas ns.o 28 e 864; TJDFT, Acórdão no 1900420, 0721489-46.2024.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 31/07/2024, p. 19/08/2024; Acórdão no 1888876, 0710937-22.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 04/07/2024, p. 24/07/2024; Acórdão no 1778452, 0728258-41.2022.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 26/10/2023, p. 10/11/2023.